Tribunal: TJMT
Processo: 1003433-03.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003433-03.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LENILDO SOARES CORDEIRO - CPF: 031.860.862-64 (RECORRENTE), GISELY TONIATO MORAES FAZOLO - CPF: 046.414.811-13 (ADVOGADO), JULIA CAVALHERI PERON - CPF: 055.303.371-98 (ADVOGADO), GLEICIANE NASCIMENTO DA SILVA 60484989340 - CNPJ: 26.380.650/0001-01 (RECORRIDO), GLEICIANE NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 604.849.893-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A presunção de veracidade decorrente da revelia prevista no art. 20 da Lei 9.099/95 não é absoluta e não dispensa a parte de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a existência do vínculo contratual alegado.

2.

Nos Juizados Especiais, o princípio da simplicidade não afasta o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor pressupõe a demonstração da existência de relação de consumo.

4.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa ou questionar o critério de valoração das provas, servindo apenas para esclarecer obscuridades, suprir omissões, afastar contradições ou corrigir erros materiais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LENILDO SOARES CORDEIRO
contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos.

O embargante aponta a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, sustentando, em síntese, que houve exigência de rigor probatório incompatível com a realidade das relações de consumo e com os princípios norteadores dos Juizados Especiais.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório.

Analisando detidamente as alegações do embargante, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que, mesmo diante da revelia da parte reclamada, o autor não demonstrou minimamente a existência de relação jurídica entre as partes.

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não isenta o autor de comprovar, os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, especialmente quando se trata de demonstrar o próprio vínculo contratual alegado.

Conforme consignado no julgado, os comprovantes de pagamento foram realizados em favor de terceiros (Thiago Martins Oliveira, Francisco das Chagas Silva Santos e Expresso Financeiro Eireli), sem qualquer demonstração de vínculo entre esses destinatários e a empresa reclamada.

Da mesma forma, as conversas de WhatsApp, embora indiquem alguma tratativa, não foram suficientes para comprovar elementos essenciais da suposta contratação, como o valor discriminado de cada passagem, a confirmação de que os pagamentos a terceiros se referiam a essa compra, ou a anuência da parte contrária ("Beka turismo") sobre o recebimento dos valores por meio de intermediários.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de uma relação de consumo, o que, no caso, não restou minimamente demonstrado. A improcedência, portanto, decorreu da ausência de comprovação do próprio fato gerador da obrigação.

O que o embargante pretende, na verdade, é a reforma do julgado com base em seu inconformismo com a valoração das provas, finalidade para a qual os embargos declaratórios são manifestamente inadequados.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026